Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-18.2025.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO UNIFORMIZAÇÃO. REJEITADA. UNIFORMIZAÇÃO JÁ FOI JULGADA. MÉRITO. NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. PANDEMIA DE COVID-19. 1- Sentença na origem (id. 350082451 – reclamação no 1006699-18.2025.8.11.0006 – Juizado Especial De Cáceres), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.2) Da Suspensão – Do Julgamento do Incidente De Uniformização. A preliminar de suspensão suscitada pelo Estado não merece prosperar. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005, invocado como fundamento, JÁ FOI JULGADO por esta Egrégia Turma Recursal, restando prejudicada a suspensão por superveniente perda de objeto. 3- MÉRITO. 3.1) A concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). Não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo. Nesse sentido: “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 3.2) “Súmula 339/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” . 2.3) “SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”. 4- A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada. 4.1) Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (no 1001484-30.2025.8.11.9005), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT). 5- Restou demonstrado: - que a Servidora recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado; 5.1) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (prova personalíssima), atestando a condição e fixando o grau adequado (art. 10, da Lei no 12.153/2009). Precedentes. (STJ 2a T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025); (TJMT - 3a TR – RI no 1011983-47.2024.8.11.0004 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1002290-48.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025) e (N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026) 6- No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (no período). Precedente. (STJ – 2a T - RO em MS no 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021). 6.1) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (ex. pandemia/outra situação de emergência), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (STJ - PRES – RAgR no REsp no 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025); (STJ - 2a T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025); (STJ – 1a T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023); (STJ – 2a T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022) e (STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). 6.2) Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico. 7- Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que se exige a comprovação técnica para a majoração do adicional de insalubridade. A divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais local não pode sobrepor-se aos precedentes consolidados do STJ, que possui função uniformizadora da aplicação do direito administrativo. 7.1) A circunstância excepcional da pandemia, embora reconhecida e considerada, não pode servir de fundamento para afastar garantias processuais fundamentais ou para criar vantagens remuneratórias sem o devido amparo legal e técnico. A segurança jurídica exige que os critérios para concessão de benefícios funcionais sejam objetivos e tecnicamente fundamentados. Nesse sentido, o próprio STJ, em matéria de servidor público, tem mantido orientação restritiva quanto à concessão de vantagens remuneratórias sem a devida comprovação técnica, mesmo em situações excepcionais, reforçando a necessidade de observância dos requisitos legais estabelecidos pela Administração Pública. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2a T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025). 8- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006699-18.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA FERREIRA VITTORAZI - CPF: 059.581.241-45 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026